Tribunal: TJPA
Processo: 0002402-76.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002402-76.2017.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: IOLENE ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. SUBSTITUIÇÃO FUNCIONAL. AMPLIAÇÃO DE JORNADA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VERBA DENOMINADA “PRO LABORE”. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em Ação de Cobrança. A autora alegou ter sido formalmente designada para substituir servidora afastada, exercendo jornada ampliada nos meses de agosto e setembro de 2016 sem receber a correspondente contraprestação financeira. O Município sustentou a inexistência de previsão legal para pagamento da verba denominada “pro labore” e a impossibilidade de criação judicial de vantagem remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos na apelação; e (ii) estabelecer se a servidora faz jus ao recebimento da contraprestação pecuniária decorrente da ampliação de jornada exercida em substituição funcional, embora a verba tenha sido identificada administrativamente como “pro labore”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade quando demonstra inconformismo com os fundamentos da decisão agravada e busca sua reapreciação pelo órgão colegiado, ainda que reproduza argumentos anteriormente apresentados.

A prova documental comprova que a servidora foi formalmente designada pela Administração Municipal para substituir professora afastada, desempenhando jornada ampliada durante os meses indicados na inicial.

O Município não comprova o pagamento da verba reclamada nem demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A pretensão deduzida não visa à criação judicial de vantagem remuneratória nem à instituição de parcela nova, mas ao pagamento por trabalho efetivamente prestado em favor da Administração Pública.

A denominação administrativa “pro labore” não altera a natureza jurídica da verba, devendo prevalecer a realidade material da prestação do serviço sobre a nomenclatura utilizada pela Administração.

O reconhecimento do direito ao pagamento não viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes ou da responsabilidade fiscal, pois o Poder Judiciário apenas assegura o cumprimento de obrigação decorrente de ato administrativo regularmente praticado pelo próprio ente público.

A negativa de pagamento por serviço efetivamente prestado caracteriza enriquecimento sem causa da Administração Pública, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do STJ afasta a utilização de limitações orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal como fundamento para descumprimento de direitos subjetivos reconhecidos aos servidores públicos.

O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o agravo interno busca a revisão dos fundamentos da decisão monocrática pelo órgão colegiado.

A efetiva prestação de serviço decorrente de ampliação de jornada regularmente determinada pela Administração Pública gera direito à correspondente contraprestação pecuniária.

A nomenclatura administrativa atribuída à verba não descaracteriza sua natureza remuneratória quando comprovada a prestação do serviço.

Compete ao ente público comprovar o pagamento da verba reclamada ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor.

O reconhecimento judicial do direito ao pagamento por serviço efetivamente prestado não configura criação de vantagem remuneratória nem afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

A Administração Pública não pode se beneficiar da força de trabalho do servidor sem a correspondente remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, 39, § 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 373, II, e 1.026, caput; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0000130-36.2014.8.14.0033, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.09.2022; TJPA, Remessa Necessária nº 08166269420238140000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 10481207, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.07.2022; TJPA, Reexame Necessário e Apelação Cível nº 10098221, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.418.641/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.10.2019, DJe 07.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
, com pedido de reconsideração, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAIÃO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião.

Na origem, IOLENE ROCHA DA SILVA ajuizou Ação de Cobrança alegando ser servidora pública municipal ocupante do cargo de professora e que, nos meses de agosto e setembro de 2016, foi formalmente designada para substituir servidora afastada, passando a cumprir jornada ampliada de 120 horas, sem receber a correspondente contraprestação financeira.

O Município foi regularmente citado, porém deixou de apresentar contestação, tendo sido decretada sua revelia.

Sobreveio sentença de procedência, condenando o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 3.171,71 (três mil, cento e setenta e um reais e setenta e um centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, bem como honorários advocatícios sucumbenciais.

Interposta apelação, o Município sustentou, em síntese, a inexistência de previsão legal para pagamento da verba denominada “pro labore”, a impossibilidade de criação judicial de vantagem remuneratória, afronta aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da responsabilidade fiscal.

A Relatora, por decisão monocrática, negou provimento ao recurso, entendendo que restou comprovada a prestação do serviço extraordinário pela servidora, sem a correspondente contraprestação financeira, circunstância que impediria o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Irresignado, o Município interpôs Agravo Interno, reiterando os argumentos expendidos na apelação, sustentando que a remuneração de agentes públicos depende de expressa previsão legal, não sendo possível ao Poder Judiciário reconhecer verba remuneratória inexistente no ordenamento jurídico municipal.

Em contrarrazões, a agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a insurgência limita-se a reproduzir os fundamentos anteriormente deduzidos na apelação, sem impugnar especificamente a decisão monocrática. Subsidiariamente, requereu o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Preliminarmente
, embora a agravada sustente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, entendo que o recurso merece ser conhecido.

Com efeito, ainda que o agravante tenha reproduzido argumentos anteriormente deduzidos na apelação, sabe-se que não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte demonstra seu inconformismo com os fundamentos da decisão agravada e busca sua revisão pelo órgão colegiado, especialmente em sede de agravo interno, cuja finalidade precípua consiste justamente em provocar a reapreciação da matéria pelo colegiado.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia consiste em verificar se a servidora faz jus ao recebimento da contraprestação pecuniária decorrente da ampliação de jornada exercida em substituição de outra professora afastada, ainda que a verba tenha sido identificada administrativamente sob a nomenclatura de “pro labore”.

Da análise dos autos, observa-se que a decisão monocrática examinou detidamente todas as teses suscitadas pelo Município e concluiu pela manutenção da sentença, por entender demonstrada a efetiva prestação dos serviços sem a correspondente contraprestação financeira.

Com efeito, a prova documental produzida evidencia que a autora foi formalmente designada pela própria Administração Municipal para substituir servidora afastada, desempenhando jornada ampliada durante os meses de agosto e setembro de 2016.

Por outro lado, o Município não produziu qualquer elemento apto a comprovar a quitação da verba reclamada, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A principal insurgência recursal repousa na alegação de inexistência de previsão legal para pagamento de verba denominada “pro labore”. Todavia, a tese não merece acolhimento.

Isso porque o objeto da demanda não consiste na criação judicial de vantagem remuneratória nem na instituição de parcela nova ao regime jurídico da servidora. O que se discute é o pagamento por trabalho efetivamente prestado em favor da Administração Pública, decorrente de ato administrativo de designação realizado pelo próprio ente municipal. A nomenclatura atribuída à verba não possui aptidão para descaracterizar sua natureza jurídica.

Conforme reconhecido na decisão agravada, a expressão “pro labore” foi utilizada pela própria Administração em seus registros funcionais e financeiros, constituindo mera identificação administrativa da contraprestação referente à jornada ampliada exercida em substituição funcional.

Nessas circunstâncias, deve prevalecer a realidade material demonstrada nos autos sobre a denominação atribuída à verba.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça distingue, de um lado, as hipóteses em que se pretende criar vantagem pecuniária sem previsão legal e, de outro, aquelas em que se busca apenas assegurar o pagamento por serviço efetivamente prestado.

No caso concreto, a procedência da pretensão não implica inovação remuneratória nem afronta ao princípio da legalidade administrativa, mas tão somente o reconhecimento do direito à contraprestação correspondente ao labor realizado.

Entendimento diverso importaria admitir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico, permitindo que o ente público usufruísse da força de trabalho da servidora sem qualquer remuneração correspondente.

Resta que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, na forma do artigo 373, II, do CPC.

Nesse contexto, o pagamento é a medida que se impõe.

Colaciono reiteradas decisões desta Corte em casos análogos:

“GARANTIA CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO NÃO ISENTO DO PAGAMENTO. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC/2015. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Ônus da prova. Razões recursais contrárias ao entendimento dominante acerca da distribuição do ônus da prova. Fato Negativo. Não obstante, via de regra, recaia sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ao réu incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovação pelo agravante do pagamento da verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar responsabilidade do gestor anterior.

II – Resta escorreita a decisão recorrida que reconheceu o direito ao recebimento do salário inadimplido, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA.

III – Recurso conhecido e improvido.

(0000130-36.2014.8.14.0033, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/09/2022)”

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA EDUCAÇÃO.
PLEITO DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2020.
VERBA

SALARIAL
NÃO PAGA. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE
. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal; II – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito; III – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP em face de ato coator praticado pelo Prefeito do Município de Baião e pela Secretária Municipal de Educação de Baião, concedeu a segurança, condenando o Município de Baião a pagar o 13º salário do ano de 2020 aos seus servidores da área da Educação; IV – Compulsando os autos, constata-se que que o Município de Baião, durante a instrução processual, não apresentou qualquer documentação que demonstrasse que o pleito do Sindicato impetrante era improcedente, visto que não foram anexados aos autos comprovantes de pagamento do 13º salário do ano de 2020 aos servidores da área da Educação, motivo pelo qual, a manutenção da sentença proferida pela autoridade de 1º Grau é medida que se impõe; V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08166269420238140000 21609245, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373, II, DO CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)”

“EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que limitações orçamentárias ou questões formais não podem servir de fundamento para afastar o pagamento de verbas decorrentes de serviços efetivamente prestados ou de direitos subjetivos reconhecidos aos servidores públicos.

"FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS ASSEGURADAS POR LEI. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO SUBJETIVO. EXCEÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, assegurados por lei ou por decisão judicial, independentemente da competência da despesa. Precedentes. 2. O art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não foi objeto de prequestionamento, nem mesmo de forma implícita, pela Corte local, de modo a atrair a incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.418.641/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019.)"

Também não procede a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. Ao reconhecer o direito ao pagamento, o Poder Judiciário não cria despesa pública nem institui benefício novo, limitando-se a assegurar o cumprimento de obrigação decorrente de ato administrativo regularmente praticado pelo próprio Município.

Nesse contexto, verifica-se que o Agravo Interno não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração das teses já examinadas e adequadamente rejeitadas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026